Tribunal: STJ
Processo: 0053484-40.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2095793 - PR (2023/0323727-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO
(ART.
171,
§
5o,
DO
CÓDIGO
PENAL).
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE
DE
FORMALIDADES.
COMPARECIMENTO
PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA.
SUFICIÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTO CRIMINAL E
ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada,
não exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca de vontade no
sentido de autorizar a persecução penal.
2. O comparecimento da vítima perante o Ministério Público,
,
dominus litis
para narrar a ocorrência de um delito, constitui ato suficiente para configurar
a representação, sendo irrelevante a nomenclatura conferida ao
procedimento (seja investigatório criminal ou administrativo) ou a condição
em que a pessoa foi ouvida (vítima, informante ou testemunha). O que
prevalece é a substância do ato: a comunicação do crime à autoridade
competente para a promoção da ação penal.
3. Não há falar em incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ quando a
análise recursal se limita à revaloração jurídica dos fatos, tal como
delineados pelas instâncias ordinárias, para definir o correto
enquadramento da norma federal.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50635332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 299da2ba-dd69-45d1-8e08-8936f106a44b

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 299da2ba-dd69-45d1-8e08-8936f106a44b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2095793 - PR (2023/0323727-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO
(ART.
171,
§
5o,
DO
CÓDIGO
PENAL).
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE
DE
FORMALIDADES.
COMPARECIMENTO
PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA.
SUFICIÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTO CRIMINAL E
ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada,
não exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca de vontade no
sentido de autorizar a persecução penal.
2. O comparecimento da vítima perante o Ministério Público,
,
dominus litis
para narrar a ocorrência de um delito, constitui ato suficiente para configurar
a representação, sendo irrelevante a nomenclatura conferida ao
procedimento (seja investigatório criminal ou administrativo) ou a condição
em que a pessoa foi ouvida (vítima, informante ou testemunha). O que
prevalece é a substância do ato: a comunicação do crime à autoridade
competente para a promoção da ação penal.
3. Não há falar em incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ quando a
análise recursal se limita à revaloração jurídica dos fatos, tal como
delineados pelas instâncias ordinárias, para definir o correto
enquadramento da norma federal.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49643396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: b904e13e-8989-4c1a-9353-e861777d9bf0

Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS HENRIQUE
RODRIGUES contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso especial
manejado pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:
"HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECISÃO QUE MANTEVE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, AFASTANDO A TESE DEFENSIVA DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA
DECADÊNCIA. 1) ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FATOS QUE,
APESAR DE OCORRIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA
LEI 13.964/19, FORAM DENUNCIADOS APÓS A VIGÊNCIA DO §5o DO
ART.
171
DO
CP.
NECESSIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO.
ENTENDIMENTO
DAS
CORTES
SUPERIORES,
DE
QUE
A
REPRESENTAÇÃO NÃO DEPENDE DE QUALQUER FORMALISMO,
DESDE QUE MANIFESTADA A INEQUÍVOCA VONTADE DA VÍTIMA DE
INICIAR OU PROSSEGUIR COM A PERSECUÇÃO PENAL. 2)
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 2.1) INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA A RESPEITO DO ALEGADO, EM RELAÇÃO A UMA DAS
SUPOSTAS VÍTIMAS, A QUAL FOI OUVIDA COMO INFORMANTE EM
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 2.2) VERIFICAÇÃO DO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS INDICADAS
VÍTIMAS, NO ENTANTO, AS QUAIS FORAM OUVIDAS COMO
TESTEMUNHAS NO BOJO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PERANTE
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO DE TAIS DECLARAÇÕES COMO MANIFESTAÇÃO
INEQUÍVOCA ACERCA DO DESEJO DE PROSSEGUIMENTO DE
PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO
CONFIGURADO. 3) HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM, PARA
DETERMINAR O TRANCAMENTO DA PARCIALMENTE CONCEDIDA
AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO 1o E 2o FATOS DA DENÚNCIA, ANTE O
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, "a fim que
o Recurso Especial do Ministério Público seja inadmito, por faltarem pressupostos de
" ou "
" (e-STJ fls. 2097-2124).
admissibilidade
seja julgado totalmente improcedente
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme assentei na decisão monocrática, a controvérsia cinge-se a definir
se as declarações prestadas pelas vítimas perante o Ministério Público configuram a
Documento eletrônico VDA49643396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: b904e13e-8989-4c1a-9353-e861777d9bf0

representação necessária para a procedibilidade da ação penal pelo crime de
estelionato. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 2087-
2089):
"O recurso merece prosperar.
De início, afasta-se o óbice da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia não
demanda o reexame de fatos ou provas, mas, sim, a revaloração jurídica dos
elementos fáticos, tal como delineados no acórdão recorrido, para definir o
alcance da norma prevista no art. 171, § 5o, do Código Penal.
O cerne da questão reside em saber se as declarações prestadas pelas
vítimas Carlos Adalberto Gapski e José Geremias Marques perante o
Ministério Público configuram representação para os fins da ação penal. O
Tribunal de origem entendeu que não, por terem sido ouvidas na condição
de "testemunhas" em "procedimento administrativo" (e-STJ fl. 1846).
Tal entendimento, contudo, diverge da jurisprudência pacífica e reiterada
desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que a representação, nos
crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalidades
específicas, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima no
sentido de ver apurado o fato delituoso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONEXÃO. REUNIÃO DE
PROCESSOS. FACULDADE DO JULGADOR. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A representação da vítima, nos crimes cuja ação penal é condicionada, não
exige maiores formalidades, basta a demonstração inequívoca do interesse
na persecução penal.
3. O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu pela prática dos
crimes de estelionato e apropriação indébita, assentou a tipicidade das
condutas, de modo que para decidir pela absolvição, seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.334.663/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTELIONATO.
RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA
QUE DISPENSA FORMALIDADES. VÍTIMA OUVIDA EM JUÍZO. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49643396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: b904e13e-8989-4c1a-9353-e861777d9bf0

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação
da vítima dispensa formalidades, de tal forma que a intenção de representar
pode ser extraída da existência de boletim de ocorrência e do depoimento
prestado em delegacia ou em juízo.
7. A informalidade da representação pode ser extraída do depoimento da
vítima, porquanto não é razoável supor que tenha reconhecido o réu em
audiência, narrado a dinâmica delitiva e o prejuízo sofrido, sem ter a intenção
de que a ação processual penal tivesse andamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.726.371/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025
Com efeito, a manifestação de vontade pode ser extraída do simples ato de
a vítima levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial ou do
Ministério Público. Exigir um termo formal ou uma declaração expressa de
"desejo de representar" importa em criar um formalismo não previsto em lei,
que vai de encontro ao espírito da norma e à orientação deste Tribunal.
Ademais, a questão ganha contornos ainda mais claros ao se analisar a
decisão monocrática que proferi no RHC n. 186.897/PR, interposto pela
defesa do mesmo recorrido e referente à mesma ação penal (e-STJ fls. 319-
323). Naquela oportunidade, a defesa buscava o trancamento da ação penal
em relação à terceira vítima, Adão Krupa, sob idêntico argumento de
ausência de representação.
Ao negar provimento ao recurso da defesa, assentei que "a suposta vítima
compareceu perante o Ministério Público e foi ouvido na condição de
informante no procedimento investigativo criminal" e que "apresentou à
autoridade ministerial documentos acerca dos fatos apurados" (e-STJ fl.
320). Concluí, na ocasião, que tal conduta demonstrava o interesse na
apuração do fato e que "nos termos da orientação do Superior Tribunal de
Justiça, 'nos crimes de ação penal pública condicionada, à representação
não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração
inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal'" (e-STJ fl.
321).
Ora, a distinção criada pelo Tribunal de origem - entre a vítima ouvida como
"informante em procedimento criminal" e as vítimas ouvidas como
"testemunhas em procedimento administrativo" é artificial e consagra o
formalismo que esta Corte busca repelir. Em ambos os casos, as vítimas
compareceram perante o dominus litis e narraram a prática de crime de que
foram alvo. Esse ato, por si só, é suficiente para configurar a condição de
procedibilidade.
Manter o acórdão recorrido implicaria em validar um tratamento desigual e
incoerente para situações fáticas essencialmente idênticas dentro da mesma
ação penal, em afronta à segurança jurídica e à isonomia."
Os argumentos do agravante não logram desconstituir tal fundamentação. A
insistência na tese de que a oitiva em "procedimento administrativo" descaracteriza a
Documento eletrônico VDA49643396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: b904e13e-8989-4c1a-9353-e861777d9bf0

representação não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Como dito, o que
se exige é a manifestação inequívoca, e não há ato mais claro de interesse na
persecução penal do que relatar um crime diretamente ao órgão acusador,
independentemente da nomenclatura que se dê ao procedimento.
A alegação de que as vítimas foram intimadas e não compareceram
espontaneamente também não afasta a validade do ato. O comparecimento, ainda que
mediante intimação, para narrar os detalhes de um crime, evidencia o interesse na
apuração, não havendo nos autos qualquer indício de que as vítimas se opuseram à
persecução penal. Ao contrário, colaboraram com a investigação.
Por fim, não se trata de incidência da Súmula n. 83/STJ, pois, como visto, o
acórdão do TJPR, ao criar uma formalidade não prevista em lei, divergiu da orientação
consolidada deste Tribunal. Tampouco se aplica a Súmula n. 7/STJ, pois a decisão
agravada apenas atribuiu a correta qualificação jurídica (representação válida) a um
fato incontroverso (comparecimento e depoimento das vítimas ao Ministério Público).
As razões do agravo regimental, portanto, são insuficientes para abalar a
decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49643396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:53
Código de Controle do Documento: b904e13e-8989-4c1a-9353-e861777d9bf0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.095.793 / PR
Número Registro: 2023/0323727-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007267420208160026 00534844020228160000 005348440202281600001 005348440202281600003
00663772920238160000
534844020228160000
5348440202281600001
5348440202281600003
663772920238160000 7267420208160026
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: LUIS HENRIQUE RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE RODRIGUES
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
EDSON LUIZ FACCHI JUNIOR - PR067979
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA50604881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 4588b0a6-0aa5-448b-a210-c8f35c328492

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 4588b0a6-0aa5-448b-a210-c8f35c328492